Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Absolve-se réu de crime de tentativa de furto qualificado de acessórios fixos de automóveis, se a prova produzida decorrer de levanto apenas de dois pontos de coincidências de impressões digitais, especialmente se estes forem os únicos elementos desfavoráveis ao réu, e ainda acrescidos de que referidos fragmentos de sua impressão digital foram encontrados em parte externa do veículo.
2. Recurso conhecido e provido.